Tribunal: STF
Processo: HC 270011
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E  DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
  
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.022.141, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se alegou constrangimento ilegal em interceptações telefônicas, por ausência de individualização dos alvos, fundamentação inidônea, prorrogações genéricas e acesso tardio ao incidente de quebra de sigilo. 
2. A defesa argumenta que o agravo em recurso especial não foi conhecido e que o habeas corpus seria viável, além de sustentar nulidades nas interceptações telefônicas e cerceamento de defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se as interceptações telefônicas apresentaram nulidades quanto à individualização dos alvos, fundamentação das decisões e prorrogações, além de cerceamento de defesa pelo acesso tardio ao incidente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o segredo de justiça foi levantado, o incidente foi apensado aos autos principais, e a defesa foi intimada, com acesso às transcrições relevantes e às mídias integrais. 
6. As decisões de interceptação telefônica apresentaram individualização mínima dos alvos, com nomes, alcunhas, números e IMEIs, além de comandos específicos de início, prorrogação e encerramento, atendendo ao art. 2º, I, da Lei nº 9.296/1996.
7. As prorrogações das interceptações foram devidamente fundamentadas, com menção a fatos supervenientes e justificativas concretas, em conformidade com o Tema 661 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
8. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos trechos relevantes e o acesso às mídias, conforme entendimento jurisprudencial. 
9. A realização de perícia de voz é desnecessária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, viola o princípio da unirrecorribilidade. 
2. As interceptações telefônicas são válidas quando há individualização mínima dos alvos, fundamentação suficiente e prorrogações justificadas, ainda que sucintas, em conformidade com a Lei nº 9.296/1996 e o Tema 661 da repercussão geral. 
3. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos trechos relevantes e o acesso às mídias. 
4. A realização de perícia de voz é desnecessária para a validade das interceptações telefônicas.”
 Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença. A condenação transitou em julgado. 
Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das interceptações telefônicas  e no cerceamento de defesa.
 Afirma que “as prorrogações e novas interceptações foram autorizadas [sem que fossem] indicados os nomes dos titulares das linhas capturadas, a razão ou razões para que tal tipo de prova fosse produzida, a necessidade da mesma e o pior sem motivação alguma”. Aponta que “não estão presentes todas as autorizações dos períodos de 15 (quinze) dias, renovados (a cada 15 dias) o que, sem dúvida, constitui prova ilícita”. Relata que os “diálogos não foram transcritos, o que existe são comentários de policiais civis não identificados sobre o que seria o teor da conversa entre alvo e interlocutor”. Destaca que “a interceptação telefônica indiscriminada como se deu nos presentes autos, configura a odiosa fishing expedition”. Argumenta, ainda, que “durante toda a instrução processual não foi disponibilizado à defesa o incidente processual de quebra de sigilo telefônico” e que “a juntada tardia do acesso à defesa aos autos incidentais da quebra do sigilo telefônico fere a paridade de armas e fulmina todo o caderno processual”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, REQUER: 
a) Recebimento do presente remédio heroico, devidamente acompanhado das peças que o instruem; 
b) Que seja dispensada a requisição das informações à Autoridade Coatora, visto que o writ encontra-se instruído com todas as peças necessárias ao seu exame. 
c) Concessão da ordem monocraticamente, por ser a matéria debatida no presente já amplamente discutida e pacífica no âmbito desse Sodalício; 
d) Em não sendo o caso de concessão monocrática, que seja determinada a intimação da Procuradoria Geral da República para emissão de parecer;
e) No mérito, que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para declarar nulas as decisões de quebra de sigilo telefônico, absolvendo o paciente em razão da inexistência de provas independentes; 
f) Alternativamente, caso o tópico acima não seja o entendimento desta Corte Julgadora, que seja anulado o feito por ausência de disponibilização à defesa do processo incidental de quebra de sigilo telefônico.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:
 
“[...] O acórdão de origem registrou que, em 14/11/2016, foi levantado o segredo de justiça, com autorização de acesso às defesas: “autorizo que a defesa dos investigados tenha acesso ao conteúdo dos autos, mediante habilitação no processo com a devida procuração” (e-STJ, fl. 39). Na apelação, determinou-se o apensamento do incidente aos autos principais, com intimação específica da defesa, tendo sido registrado que "Após a juntada dos autos de quebra de sigilo telefônico à ação penal, a defesa do pleiteante foi devidamente intimada para se manifestar, nada apresentando conforme se depreende do conteúdo da certidão de pág. 3275." (e-STJ, fl. 29)
 Quanto à degravação, o entendimento desta Corte dispensa a transcrição integral, bastando a transcrição dos trechos que fundamentaram a acusação e o acesso à integralidade das mídias [...]
No caso, o acórdão estadual afirmou a transcrição dos trechos pertinentes e a disponibilização do material às partes, assegurando contraditório e ampla defesa. À luz da Súmula Vinculante n.º 14 e do REsp 1.800.516/SP, o conjunto decisório — levantamento do segredo (14/11/2016), com franquia de acesso (e-STJ, fl. 39); apensamento do incidente e intimação (e-STJ, fl. 29); transcrição e disponibilização dos trechos relevantes (e-STJ, fl. 26) — afasta o alegado cerceamento.
[...]
Quanto à alegação de falta de individualização dos alvos e indicação mínima dos investigados, no caso, as decisões de 1º grau evidenciam individualização suficiente dos alvos, com identificação por nomes, alcunhas e vínculo funcional, além de vinculação a terminais telefônicos e comandos específicos de início, prorrogação e encerramento da medida. 
No decisum inaugural e na primeira prorrogação, constam, entre outros, os seguintes integrantes e alcunhas associados ao esquema investigado: “JÚNIOR CAUCAIA, DANIEL, OVELHA, CASSIANO, FAVELA, CRISTIANO, RACHIDY, CHAVEIRINHO e MARCIO NEGUIM” (e-STJ, fls. 424-427). Em reforço, a decisão descreve a atuação de cada um na cadeia de fornecimento e distribuição de drogas entre Fortaleza e Jericoacoara, com indicação do papel de fornecedores, distribuidores e pontos de venda (e-STJ, fls. 424-427).
As transcrições juntadas aos autos trazem diálogos com identificação dos interlocutores por nome ou alcunha (“Zezim”, “Cristiano”, “Sidney”, “Daniel”, “Inácio”, “Silas”, “Índia”), em diálogos de compra e venda, entrega e cobrança, o que afasta a alegação de anonimato genérico (“alvo 01”, “alvo 02”): v.g., “Cristiano x Alex”, “Alex x Sidney”, “Daniel x HNI”, “Zezim x HNI”, “Silas x HNI”, “Índia x MNI”, entre outras (e-STJ, fls. 41-47). Tais registros demonstram, com base documental, a vinculação dos investigados às linhas monitoradas e às condutas investigadas.
Além disso, o procedimento reuniu quadros com terminais e IMEIs, com comandos individualizados de início, prorrogação e encerramento, caso a caso, evidenciando a correspondência entre usuários, linhas e aparelhos (e-STJ, fl. 419). 
O Supremo fixou, em repercussão geral (Tema 661), que são lícitas renovações sucessivas desde que motivadas, ainda que sucintamente, com justificativa legítima ligada ao caso concreto, reputando ilegais motivações padronizadas sem relação com o caso. 
Na hipótese, as decisões estão contextualizadas na Operação Sunset, após mapeamento de pontos de venda e identificação de suspeitos “e seus números de telefone” (e-STJ, fls. 30-31), com ordens que fixam o prazo legal de 15 dias em cada bloco de terminais/IMEIs; atualizam o escopo com inclusões/encerramentos e vínculos funcionais; (iii) registram fatos supervenientes relevantes — foram efetuadas as prisões de dois integrantes com mais de 3kg de maconha — oriundos das interceptações, reforçando a necessidade da continuidade.
Tal motivação, ainda que concisa, é casuística e suficiente à luz do Tema 661. A jurisprudência desta Corte admite, ademais, prorrogações além de 30 dias quando demonstrada a necessidade, afastando nulidade quando amparadas em fundamentação adequada [...]
A pretensão de perícia de voz não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência desta Corte Superior que é firme no sentido de "ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996." (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) 
Ademais, a alegação genérica de pescaria probatória não se sustenta diante do mapeamento inicial, da qualificação progressiva dos alvos e das decisões que individualizam linhas /IMEIs e vínculos (e-STJ, fls. 30-31; 275-277; 343-344). O acórdão estadual descreveu a sequência de representações, manifestações e decisões, concluindo pela regularidade da medida e pela observância dos requisitos legais e constitucionais.
Assim, persiste o óbice processual — inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão —, sem manifesta ilegalidade a justificar concessão de ofício. 
No exame subsidiário, não se verifica cerceamento de defesa, nem nulidade das interceptações: houve levantamento de segredo, apensamento e intimação, transcrição suficiente e acesso às mídias; os alvos estão individualizados por nomes/alcunhas, números e IMEIs; as decisões inaugural e de prorrogação apresentam motivação casuística com prazo legal e fatos supervenientes, em conformidade com a Lei n.º 9.296/1996 e o Tema 661; não se exige degravação integral; é desnecessária perícia de voz. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Ab initio, no tocante à alegada nulidade das interceptações telefônicas em razão da ausência de fundamentação idônea para suas sucessivas renovações, verifico que a conclusão adotada pelo Tribunal a quo guarda consonância com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as prorrogações das interceptações foram devidamente fundamentadas, com menção a fatos supervenientes e justificativas concretas”, eis que, na hipótese, “as decisões estão contextualizadas na Operação Sunset, após mapeamento de pontos de venda e identificação de suspeitos “e seus números de telefone” (e-STJ, fls. 30-31), com ordens que fixam o prazo legal de 15 dias em cada bloco de terminais/IMEIs; atualizam o escopo com inclusões/encerramentos e vínculos funcionais; (iii) registram fatos supervenientes relevantes — foram efetuadas as prisões de dois integrantes com mais de 3kg de maconha — oriundos das interceptações, reforçando a necessidade da continuidade”, sendo certo que “tal motivação, ainda que concisa, é casuística e suficiente à luz do Tema 661”.
Deveras, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE nº 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022 - grifei) 

Demais disso, no tocante à alegada nulidade da quebra de sigilo em razão da ausência de individualização dos alvos, conforme se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, as decisões de interceptação telefônicas foram proferidas com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
Na espécie,  o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as decisões de 1º grau evidenciam individualização suficiente dos alvos, com identificação por nomes, alcunhas e vínculo funcional, além de vinculação a terminais telefônicos e comandos específicos de início, prorrogação e encerramento da medida”. Pontuou, também, que “a decisão descreve a atuação de cada um na cadeia de fornecimento e distribuição de drogas entre Fortaleza e Jericoacoara, com indicação do papel de fornecedores, distribuidores e pontos de venda” e que “as transcrições juntadas aos autos trazem diálogos com identificação dos interlocutores por nome ou alcunha [...], em diálogos de compra e venda, entrega e cobrança, o que afasta a alegação de anonimato genérico (“alvo 01”, “alvo 02”)”. Por fim, concluiu que “a alegação genérica de pescaria probatória não se sustenta diante do mapeamento inicial, da qualificação progressiva dos alvos e das decisões que individualizam linhas/IMEIs e vínculos”, destacando que “o acórdão estadual descreveu a sequência de representações, manifestações e decisões, concluindo pela regularidade da medida e pela observância dos requisitos legais e constitucionais”.
Desta forma, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)

De outro lado, em relação à aludida necessidade de transcrição integral das conversas interceptadas, verifico que, ao afirmar que “não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos trechos relevantes e o acesso às mídias”, o Tribunal a quo não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. Nesse mesmo sentido, in verbis: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (cf. Inq 2424, Pleno, DJe de 26-03-2010). 3. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 4. Ordem denegada. (HC 116.989, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/5/2015) 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do pedido. 4. Prescindibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia. Precedentes do STF. 5. Sucessivas prorrogações da interceptação necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes. 7. Indeferimento devidamente fundamentado de diligência requerida pela defesa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.  9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125.239, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/02/2016)

Noutro giro, quanto à alegação de que “no caso em comento, não estão presentes todas as autorizações dos períodos de 15 (quinze) dias, renovados (a cada 15 dias)”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou  sobre a matéria nos moldes propostos pela defesa.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Sob outra vertente, no tocante à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “a juntada tardia do acesso à defesa aos autos incidentais da quebra do sigilo telefônico fere a paridade de armas e fulmina